Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE PARA REQUERER A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FILIAÇÃO DO SERVIDOR AO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONTEMPLA TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada.
2. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente, em nome próprio, direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). De fato, as ações coletivas propostas por sindicatos, em substituição processual, levam à formação de títulos executivos que beneficiam a integralidade da categoria, ressalvadas as hipóteses em que o pedido inicial ou a própria sentença coletiva sejam expressos em termos tais que limitem subjetivamente seus efeitos.
3. Caso concreto em que, constatado ter o exequente integrado o quadro de servidores do governo Distrito Federal em 28/9/1994, no cargo de técnico de administração pública, bem como verificada a ausência de expressa delimitação subjetiva da eficácia da coisa julgada formada no feito coletivo, evidente estar a obrigação de pagar tencionada na origem plenamente contemplada pelo título judicial originado da ação n. 32.159/97 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), mormente porque ajuizada a demanda pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, entidade esta que representa a categoria profissional da qual faz parte o servidor apelante. Não há que se falar, portanto, em ilegitimidade ativa do recorrente para promover a execução individual do julgado, ainda que não seja filiado ao mencionado ente sindical.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.